Tribunal: TJSP
Processo: 1045737-37.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Infringência pretendida. Vícios inexistentes. Embargante condenada a responder pelo dobro do valor exigido indevidamente. Má-fé caracterizada pela abusividade de reiteradas cobranças de valores indevidos. Sentença que declarou a inexigibilidade de importâncias. Conduta dolosa. Má-fé caracterizada. Opção da embargante de preservar o cliente deixando de acolher o pedido,

Ementa:
Embargos de declaração. Infringência pretendida. Vícios inexistentes. Embargante condenada a responder pelo dobro do valor exigido indevidamente. Má-fé caracterizada pela abusividade de reiteradas cobranças de valores indevidos. Sentença que declarou a inexigibilidade de importâncias. Conduta dolosa. Má-fé caracterizada. Opção da embargante de preservar o cliente deixando de acolher o pedido, reiterado várias vezes e por meses, de cancelamento. Infringência afastada. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1045737-37.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante TELEFONICA
BRASIL S/A, é embargado AGROSETA AGROPECUÁRIA
SEBASTIÃO TAVARES LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.:44276

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1045737-37.2017.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
N.: 1045737-37.2017.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
EMBARGADO: AGROSETA AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO
TAVARES LTDA
Embargos
de
declaração.
Infringência
pretendida.
Vícios
inexistentes.
Embargante condenada a responder pelo
dobro do valor exigido indevidamente. Má-
fé
caracterizada
pela
abusividade de
reiteradas cobranças de valores indevidos.
Sentença que declarou a inexigibilidade de
importâncias.
Conduta
dolosa.
Má-fé
caracterizada. Opção da embargante de
preservar o cliente deixando de acolher o
pedido, reiterado várias vezes e por
meses, de cancelamento. Infringência afastada. Embargos declaratórios rejeitados.
Telefonica Brasil S/A opõe embargos de declaração
visando a infringência do decidido por entender ausente a
má-fé que tornaria justificável a devolução em dobro da
quantia exigida.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1045737-37.2017.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
3/4
Os embargos não vingam.
A parte se apega ao argumento de que não se praticou
ato doloso para efetuar a cobrança de valor indevido.
No entanto, em se cuidando de caso em que a
consumidora pleiteou o cancelamento dos serviços nos meses
de março, abril, maio e junho de 2016, e, reiteradamente, a
empresa de telefonia insistiu em não observar tais pedidos.
Tem-se por evidente a sua conduta dolosa, pois a
empresa preferiu insistir em manter o cliente, certamente
para auferir o pagamento de tarifas e de impulsos gastos
com ligações, do que se submeter à pretensão da ira
embargada.
Assim, a conduta dolosa decorre de má-fé, não
podendo a embargante deixar de responder pela cobrança
que já se mostrava indevida ante a vontade externada pela
agropecuária de ver cancelado o contrato de prestação de
serviços e não mais pagar por eles.
Dizer que não teve a intenção de prejudicar a
consumidora não é argumento que se possa aceitar, até
porque, ao contrário disso, a empresa de telefonia
efetivamente levou prejuízo à agropecuária por exigir dela
quantia indevida.
Bem por isso, consignou-se na decisão colegiada, ora
embargada, que “Denota-se da decisão dos autos que a ré foi
condenada a restituir à autora o que se pagou,
indevidamente, confirmada essa exigência espúria pela
declaração de inexigibilidade de outros débitos que, ainda,
apareciam, abusivamente, em nome da recorrente”.
Dado que a embargante não apontou a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1045737-37.2017.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
4/4
vícios no 'decisum' do Juízo 'ad quem', impossível, por isso
mesmo, modificar o que está decidido de conformidade com
a convicção da d.Turma julgadora em relação ao caso.
Ademias, não é porque a parte se sentiu prejudicada
com o decidido que possa isso servir de base para a
infringência pretendida.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator